Tribunal: CARF
Processo: 10840.722871/2014-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
DESPACHO DECISÓRIO. ALTERAÇÃO PELA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO. ARTIGO 146 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN).
Não se afigura possível à Autoridade Julgadora de primeira instância alterar o fundamento do Despacho Decisório, adotando-se novo critério, diverso daquele apontado pela Autoridade Fiscal no exame da Declaração de Compensação. Referida alteração configura mudança do critério jurídico, o que é vedado pelo artigo 146 do Código Tributário Nacional (CTN) , caracterizando inovação das razões do indeferimento.

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.722871/2014-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.354 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de abril de 2024
Recorrente
OURO FINO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
DESPACHO DECISÓRIO. ALTERAÇÃO PELA DECISÃO DE PRIMEIRA
INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO.
ARTIGO 146 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (“CTN”).
Não se afigura possível à Autoridade Julgadora de primeira instância alterar o
fundamento do Despacho Decisório, adotando-se novo critério, diverso daquele
apontado pela Autoridade Fiscal no exame da Declaração de Compensação.
Referida alteração configura mudança do critério jurídico, o que é vedado pelo
artigo 146 do Código Tributário Nacional (“CTN”) 1, caracterizando inovação
das razões do indeferimento.

1 Art. 146. A modificação introduzida, de ofício ou em conseqüência de decisão administrativa ou judicial, nos
critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada,
em relação a um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para acolher a preliminar de nulidade da decisão recorrida.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Luis Angelo Carneiro Baptista e Miriam
Costa Faccin.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.722871/2014-53
Fl. 325
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.354 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.722871/2014-53

Relatório
Trata-se, na origem, de Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação – PER/DCOMP no 38295.30795.250412.1.7.06-1484,
em que a Contribuinte pretende compensar débitos tributários próprios com suposto crédito
decorrente de IRRF incidente sobre o recebimento de juros sobre o capital próprio,
apurado no ano-calendário 2011, no valor total de R$ 194.984,92 (cento e noventa e quatro mil,
oitocentos e noventa e quatro reais e noventa e dois centavos).
Conforme se verifica dos autos, o Despacho Decisório (e-fls. 51/52), não
reconheceu o direito creditório pretendido, sob o fundamento de que “a receita de juros sobre
o capital próprio que deu origem ao IRRF em pauta não foi oferecido à tributação”, de forma
que, a compensação não restou homologada. Confira-se:

A Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fls. 57/62), por
meio da qual, sustentou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
que teria incorrido em erro material no preenchimento da DIPJ, corrigindo
com o envio de retificadora, adicionando a receita de juros sobre capital
próprio na linha 22 da ficha 6A, o que ocasionou a diminuição do seu
saldo negativo, além de ter excluído o IRRF de juros sobre o capital
próprio que antes compunha o montante do saldo negativo da ficha 12A –
linha 14;
(ii)
afirmou que a retificação não resultou em imposto a recolher, apenas
diminuiu seu saldo negativo, que também não teria sido utilizado em
compensações;
(iii)
pede a nulidade do Despacho Decisório com o reconhecimento integral do
seu direito creditório ou solicita realização de diligência para evitar
cerceamento de defesa.
Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Manifestação de Inconformidade apresentada fosse apreciada. E, em 27 de janeiro de 2020, a 5a
Fl. 326
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.354 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.722871/2014-53

Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre (“DRJ/POA”),
em Acórdão de no 10-67.897 (e-fls. 160/164), entendeu por bem julgá-la improcedente, ao
fundamento de que:
(i)
o Despacho Decisório foi lavrado por Autoridade competente e não ocorre
a hipótese de preterição do direito de defesa, o que se verifica pela própria
interposição de Manifestação de Inconformidade, na qual a Manifestante
demonstrou entender perfeitamente os motivos da não homologação da
compensação, inclusive justificando-se em relação ao não oferecimento à
tributação do IRRF e ao seu aproveitamento no saldo negativo que deram
causa à sua alegação de cerceamento de defesa;
(ii)
o pressuposto para realização de diligência ou perícia é a insuficiência de
conhecimento técnico do julgador a respeito de algum elemento que
compõe o litígio. Tal não ocorre no caso concreto. A diligência ou a
perícia não se destinam a suprir provas que podem ser produzidas pela
juntada de documentos, nem são instrumento para análise da legislação
tributária. A matéria tratada no processo não depende de conhecimento
técnico especializado nem de dados que não possam ser carreados
facilmente ao processo, principalmente pela Contribuinte, que tem a
obrigação jurídica de manter os meios probatórios;
(iii)
inicialmente, a Contribuinte incluiu o IRRF no ajuste anual, utilizando-o
na composição do seu saldo negativo. Posteriormente, após o término do
período de apuração do imposto, em 13/01/2012, apresentou o
PER/DCOMP
12682.38498.130112.1.3.06-0491,
utilizando-se
desse
crédito para a quitação de IRRF de juros sobre o capital próprio;
(iv)
ainda que o Despacho Decisório não tenha reconhecido o direito creditório
sob a alegação de que o IRRF compunha o saldo negativo, além do fato de
suas receitas não terem sido oferecidas à tributação, o procedimento
posterior de retificar a DIPJ para ajustar os dados declarados ao Despacho
Decisório não tem o condão de alterar o fato de que o IRRF só poderia ter
sido utilizado da forma pretendida pela Interessada até 31/12/2011, no
entanto, ela apresentou o PER/DCOMP após essa data. A única
possibilidade de aproveitamento desse IRRF sobre juros sobre o capital
próprio, nesse caso, é aquela da DIPJ original, como antecipação do
devido na declaração de rendimentos.
Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2011
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. COMPENSAÇÃO DE VALOR RETIDO.
A pessoa jurídica tributada com base no lucro real pode compensar o imposto de renda
retido na fonte incidente sobre juros recebidos a título de remuneração do capital
próprio com o imposto de renda retido sobre valores pagos por ela sob o mesmo título,
Fl. 327
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.354 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.722871/2014-53

desde que a compensação seja operada no mesmo ano-calendário e formalizada por
meio de declaração da compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.
Em 31/08/2020, a Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento
do Acórdão no 10-67.897, através de Carta com Aviso de Recebimento - AR (e-fl. 322), e, na
sequência, entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 173/188) por meio do qual
ratificou as alegações levantadas em sede de Manifestação de Inconformidade, e suscitou, ainda,
as seguintes alegações:
(i)
preliminarmente pleiteia a nulidade da decisão recorrida por mudança de
critério jurídico, pois, segundo a Recorrente o motivo da glosa de
compensação foi a ausência de oferecimento à tributação da receita de
juros sobre capital próprio;
(ii)
e que a DRJ reconhece a existência que o motivo que ensejou a glosa foi
superado com o envio da declaração retificadora;
(iii)
o motivo invocado pela DRJ para manter a glosa de compensação não
condiz com o motivo da glosa de compensação realizada pela fiscalização.
trata-se de inovação do critério jurídico do ato administrativo;
(iv)
o crédito pleiteado originou-se de remuneração do capital próprio, no valor
de R$ 1.299.899,45, recebidos em 2011, da fonte pagadora (Ouro Fino
Saúde Animal Ltda.), conforme demonstrando em documentação juntada
aos autos após retificação da DIPJ/2012 (Declaração Informações
Econômicas da Pessoa Jurídica) da Recorrente;
(v)
referido crédito também encontra respaldo na DIRF da fonte pagadora,
conforme documento acostado aos autos;
(vi)
a Recorrente possui o crédito de IRRF, utilizado no PER/DCOMP no
38295.30795.250412.1.7.06-1484
(retificador
do
de
no
12682.38498.130112.1.3.06-0491), no valor original de R$ 194.984,92,
decorrente de juros sobre o capital próprio recebidos em 2011;
(vii)
o direito da Recorrente ao crédito não pode ser obstado por mera
irregularidade e que não é requisito legal único e exclusivo para
comprovar o crédito;
(viii) há de prevalecer a informação estabelecida em DIPJ e demais obrigações
acessórias (reconhecido pela DRJ), que comprovam a existência do crédito
objeto da compensação;
(ix)
é preciso ressaltar a impossibilidade de incidir juros sobre a multa. Não há
previsão legal para o cômputo de juros sobre a multa de ofício.
É o relatório.
Fl. 328
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.354 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.722871/2014-53

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dos artigos 432 e 653 da Portaria MF no 1.634/2023 - Regimento
Interno
do
Conselho
Administrativo
de
Recursos
Fiscais
(“RICARF”).
Dele, portanto, tomo conhecimento. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência da decisão recorrida em
31/08/2020 (e-fl. 322), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 25/09/2020 (e-
fl. 171), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33
do Decreto no 70.235/19724.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

2 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(Cofins), Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB),
quando reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o
do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado
de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos
de que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
3 Art. 65 As Turmas Extraordinárias julgam, preferencialmente, recursos voluntários relativos à exigência de crédito
tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de dois mil salários mínimos, assim
considerado o valor do principal mais multas ou, no caso de reconhecimento de direito creditório, o valor do crédito
pleiteado, na data do sorteio para as Turmas, bem como os processos que tratem:
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
4 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 329
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.354 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.722871/2014-53

Preliminar de Nulidade do Acórdão Recorrido por Alteração de Critério Jurídico
Alega a Recorrente, em sede de preliminar, que a decisão administrativa de
primeira instância seria nula, por inovação do critério jurídico.
Nessa linha, pontuou a Recorrente:
“
Conforme já exposto, houve a glosa de compensação de IRRF, decorrente da
Per/Dcomp
no
38295.30795.250412.1.7.06-1484
(retificador
do
de
no
12682.38498.130112.1.3.06-0491), no valor original de R$ 194.984,92, decorrente de
juros sobre o capital próprio recebidos em 2011, sob o argumento de estes não foram
oferecidos a tributação e que o IRRF integrou o saldo negativo do ano base 2011:

[...]
No presente caso, o motivo da Glosa de Compensação foi a ausência de
oferecimento a tributação da receita de juros sobre capital próprio:

No entanto, a DRJ reconhece a existência que o motivo que ensejou a glosa
foi superado com o envio da declaração retificadora:
Relatório
A contribuinte alegou, em síntese apertada, que teria incorrido em erro material
no preenchimento da DIPJ, corrigido com o envio de retificadora, adicionando
a receita de juros sobre capital próprio na linha 22 da ficha 6A, o que ocasionou
a diminuição do seu saldo negativo, além de ter excluído o IRRF de juros sobre
o capital próprio que antes compunha o montante do saldo negativo da ficha
12A – linha 14. Afirmou que a retificação não resultou em imposto a recolher,
apenas diminuiu seu saldo negativo, que também não teria sido utilizado em
compensações.
Voto
Ainda que o despacho decisório não tenha reconhecido o direito creditório sob a
alegação de que o IRRF compunha o saldo negativo, além do fato de suas
receitas não terem sido oferecidas à tributação, o procedimento posterior de
retificar a DIPJ para ajustar os dados declarados ao despacho decisório não
tem o condão de alterar o fato de que o IRRF só poderia ter sido utilizado da
forma pretendida pela interessada até 31/12/2011, no entanto, ela apresentou o
PER/Dcomp após essa data. A única possibilidade de aproveitamento desse
IRRF sobre juros sobre o capital próprio, nesse caso, é aquela da DIPJ original,
como antecipação do devido na declaração de rendimentos.
Fl. 330
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.354 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.722871/2014-53

[...]
O motivo invocado pela DRJ para manter a glosa de compensação não
condiz com o motivo da glosa de compensação realizada pela fiscalização. TRATA-
SE DE INOVAÇÃO DO CRITÉRIO JURÍDICO DO ATO ADMINISTRATIVO
(despacho decisório).
[...]
Nos termos do artigo 146 do CTN, os critérios jurídicos adotados pela autoridade
administrativa não podem ser alterados, salvo em algumaexceções, que não se aplicam
ao caso em concreto:
Art. 146. A modificação introduzida, de ofício ou em conseqüência de decisão
administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade
administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada, em
relação a um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido
posteriormente à sua introdução.
Após a lavratura do o ato administrativo (despacho decisório), o critério jurídico
nele incluído, não poderá ser modificado no que se refere aos fatos compreendidos
naquele ato. Desse modo, mesmo que a própria Administração Pública, no caso a DRJ,
constate que foi adotado um entendimento equivocado, a alteração dele é vedada com o
fim de justificar o ato já praticado”. (e-fls. 174/179, grifos no original)
Com razão a Recorrente.
Isso porque, conforme exposto no relatório, o Despacho Decisório (e-fls. 51/52),
não reconheceu o direito creditório pretendido, sob o fundamento de que “a receita de juros
sobre o capital próprio que deu origem ao IRRF em pauta não foi oferecido à tributação”, de
forma que, a compensação não restou homologada. Confira-se:

Já o Acórdão recorrido, apesar de entender pela improcedência da Manifestação
da Inconformidade, o fez com base no seguinte fundamento: “IRRF só poderia ter sido utilizado
da forma pretendida pela interessada até 31/12/2011, no entanto, ela apresentou o PER/Dcomp
após essa data”.
Para melhor ilustração do caso, transcrevo o seguinte trecho do Acórdão
recorrido:
Fl. 331
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.354 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.722871/2014-53

“Inicialmente, a contribuinte procedeu de acordo com essas orientações. Incluiu
o IRRF no ajuste anual, utilizando-o na composição do seu saldo negativo.
Posteriormente, após o término do período de apuração do imposto, em 13/01/2012,
apresentou o PER/Dcomp 12682.38498.130112.1.3.06-0491, utilizando-se desse crédito
para a quitação de IRRF de juros sobre o capital próprio.
Ainda que o despacho decisório não tenha reconhecido o direito creditório
sob a alegação de que o IRRF compunha o saldo negativo, além do fato de suas
receitas não terem sido oferecidas à tributação, o procedimento posterior de retificar
a DIPJ para ajustar os dados declarados ao despacho decisório não tem o condão de
alterar o fato de que o IRRF só poderia ter sido utilizado da forma pretendida pela
interessada até 31/12/2011, no entanto, ela apresentou o PER/Dcomp após essa
data. A única possibilidade de aproveitamento desse IRRF sobre juros sobre o capital
próprio, nesse caso, é aquela da DIPJ original, como antecipação do devido na
declaração de rendimentos”. (e-fl. 163, g.n.)
Nesse cenário, considero que há elementos suficientes a corroborar a tese da
Recorrente, devendo-se reconhecer a nulidade da decisão recorrida.
Isso porque ao entender que “o IRRF só poderia ter sido utilizado da forma
pretendida pela interessada até 31/12/2011”, a decisão recorrida sequer chegou a analisar o
direito creditório pretendido, ou seja, não verificou se “a receita de juros sobre o capital próprio
que deu origem ao IRRF em pauta não foi oferecido à tributação”, que foi o motivo de
indeferimento da compensação, conforme constou no Despacho Decisório.
Quanto ao ponto, este Conselho já apreciou questão similar:
AUTO DE INFRAÇÃO. ALTERAÇÃO PELA DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE. MUDANÇA DO CRITÉRIO JURÍDICO. ART. 146 DO CTN.
Não se afigura possível à autoridade julgadora de primeira instância alterar o
fundamento do lançamento, adotando-se um novo critério, diverso daquele
apontado pela autoridade fiscal no auto de infração. Referida alteração configura
mudança do critério jurídico, o que é vedado pelo artigo 146 do CTN, caracterizando
inovação e aperfeiçoamento do lançamento. (Processo n° 13317.000101/2003-10.
Acórdão n° 930301.501. Sessão de 31/05/2011. Relator Rodrigo Cardozo Miranda,
g.n.)
Ainda que assim não fosse, sobre o ponto importa destacar que há julgados neste
Conselho no sentido de que o contribuinte não pode ser prejudicado pelo simples fato de a
DCOMP ter sido transmitida após encerrado o período de apuração em que ocorrida a retenção
sobre os juros recebidos, desde que débito e crédito se refiram ao mesmo período de apuração e a
compensação seja declarada dentro do prazo de vencimento do tributo.
Colaciono abaixo precedentes deste Conselho que afirmam essa orientação:
IRRF. JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. CRÉDITO E DÉBITO DE MESMO
TRIMESTRE/ANO-CALENDÁRIO. COMPENSAÇÃO. PERÍODO SEGUINTE AO
DA
RETENÇÃO
SOFRIDA NA FONTE. POSSIBILIDADE. REQUISITO.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
APRESENTADA
NO
PRAZO
DE
VENCIMENTO DO IRRF DEVIDO. É facultado ao contribuinte compensar crédito
de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte, incidente sobre receitas de Juros sobre
Capital Próprio, com débito de IRRF decorrente de pagamento ou crédito de Juros
sobre Capital Próprio aos sócios/acionistas, desde que o débito e o crédito digam
respeito a fatos geradores ocorridos no mesmo trimestre/ano-calendário, podendo a
respectiva
Declaração
de
Compensação
ser
apresentada
no
Fl. 332
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.354 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.722871/2014-53

trimestre/anocalendário seguinte ao da retenção sofrida na fonte até o dia de
vencimento do IRRF devido. (Processo n° 11065.722416/2012-96. Acórdão n° 1001-
002.986. Sessão de 11/07/2023. Relator Fernando Beltcher da Silva, g.n.)
COMPENSAÇÃO. IR-FONTE SOBRE JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO.
TEMPESTIVIDADE. Comprovada a existência de crédito de IR-Fonte
incidente sobre receitas recebidas de Juros sobre Capital Próprio, o contribuinte
pode compensá-lo com débito de IR-Fonte sobre Juros sobre Capital Próprio pagos,
devendo a respectiva DCOMP ser apresentada até o prazo legal de
vencimento do imposto retido e compensado. (Processo n° 10768.000655/2010-40.
Acórdão
n°
1201-001.981.
Sessão
de
22/02/2018.
Relator
Luis Henrique Marotti Toselli, g.n.)
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO.
APURAÇÃO DURANTE O ANO-CALENDÁRIO. LIMITE TEMPORAL PARA
SOLICITAÇÃO DA COMPENSAÇÃO. A pessoa jurídica optante pelo lucro real no
trimestre ou ano-calendário em que lhe foram pagos ou creditados juros sobre o capital
próprio com retenção de imposto de renda poderá, durante o trimestre ou ano-calendário
da retenção, utilizar referido crédito de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) na
compensação do IRRF incidente sobre o pagamento ou crédito de juros, a título de
remuneração de capital próprio, a seu titular, sócios ou acionistas. Sendo que o limite
temporal para a solicitação da compensação é até o último dia previsto para o
recolhimento do imposto relativo aquele anocalendário. Assim, tendo o IRRF sido
retido no dia 28/12/2004 e este imposto poderia ser recolhido até o terceiro dia útil
da semana subseqüente à ocorrência do fato gerador, o prazo para a interposição
do pedido de compensação foi até 05/01/2005. Recurso provido. (Processo n°
16098.000094/2007-08. Acórdão n° 2202-001.970. Sessão de 15/08/2012. Relator
Nelson Mallmann, g.n.)
Por tais razões, voto por acolher a preliminar de nulidade da decisão recorrida,
determinando o retorno dos autos à origem para que seja proferida nova decisão, especialmente
em relação ao argumento trazido em sede de Recurso Voluntário.

Dispositivo
Por todo o exposto e por tudo mais que consta nos autos, conheço do Recurso
Voluntário e, no mérito, entendo por dar-lhe parcial provimento para acolher a preliminar de
nulidade da decisão recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para que seja proferida
nova decisão, especialmente em relação ao argumento trazido em sede de Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 333
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-003.354 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.722871/2014-53

Fl. 334
DF CARF MF
Original